Tribunal: TCU
Processo: 002.388/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 339/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII e art. 250, V, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 14), em conhecer da representação, indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão e: autorizar a oitiva da Fundação Oswaldo Cruz - Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz), para que, no prazo de quinze dias, se pronuncie quanto aos pontos relativos ao Pregão Eletrônico 18/2022 descritos na proposta de encaminhamento (peça 14, item 45.3); autorizar a diligência a Fundação Oswaldo Cruz - Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz), com fundamento nos artigos 157 e 187 do Regimento Interno deste Tribunal, para que, no prazo de quinze dias, encaminhe cópia dos documentos e/ou esclarecimentos descritos na proposta de encaminhamento (peça 14, item 45.4), sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 002.388/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundacao Oswaldo Cruz - Escola Nacional de Saude Publica Sergio Arouca. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Andressa Carvalho Martins (124765/OAB-RS), representando Plural Indústria Gráfica Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações/Providências: 1.6.1. Encaminhar cópia da instrução (peça 14) à Fundação Oswaldo Cruz - Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz), para subsídio ao atendimento da oitiva e diligência.